Tribunal: TJBA
Processo: 8010633-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010633-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA ISOLADA. INADIMPLÊNCIA. CÁLCULOS EXECUTIVOS. RECÁLCULO INTEGRAL INDEVIDO. EXTRAPOLAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO. CORRELAÇÃO EXECUÇÃO E TÍTULO. LIMITES COISA JULGADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumentos n.
8010633-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravada BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,